Tribunal: TJPA
Processo: 0005775-52.2019.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005775-52.2019.8.14.0070

EMBARGANTE: RENATA SANTOS DAMASCENO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal, que negou provimento à apelação e manteve a condenação do embargante pelo crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. O embargante alega a existência de omissão e requer a nulidade do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado analisa todas as teses defensivas apresentadas na apelação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade.

4.A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

5.O pedido de nulidade pela quebra da cadeia de custódia não foi arguido nas razões recursais, não sendo possível alegar omissão sobre matéria não debatida na apelação.

6.A jurisprudência pacífica do tribunal confirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação de matérias não prequestionadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação de teses não prequestionadas na apelação.

2.A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado impede o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, REsp nº 0000186-23.2009.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer dos presentes embargos e rejeitá-los
, nos termos do voto
.

RELATÓRIO

RENATA SANTOS DAMASCENO
, por meio da Defensoria Pública, interpôs
Embargos de Declaração
em face do V. Acórdão (ID – 23693092) desta Colenda 2ª Turma de Direito Penal, em que a unanimidade de votos conheceu da apelação interposta pela embargante e negou-lhe provimento ao recurso.

Aduz que a Embargante foi condenada como incurso na sanção punitiva do artigo art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignada, interpôs Recurso de Apelação (ID – 16382729 e 16382730), pugnando, preliminarmente, a reforma da decisão
a quo
, sustentando a nulidade do processo em decorrência das provas serem oriundas de meios ilícitos através da invasão de domicílio e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, II, V, VI, do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e isenção do pagamento dos dias-multa, tendo esta Turma conhecido e improvido por unanimidade.

Inconformada com o mencionado acórdão, a defesa opôs os presentes embargos de declaração (ID - 23856150), onde alegou que o acordão ora embargado, é omisso no que tange ausência de justa causa que justificasse o ingresso no domicílio; a quebra da cadeia de custódia, bem como a aplicação da benesse constante no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 no seu grau máximo.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar os vícios presentes na Decisão, ou, que seja a matéria prequestionada, para fins de interposição de Recurso Especial.

Considerando o caráter modificativo dos embargos interpostos, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nos termos do artigo 261, parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

À Procuradoria de Justiça (ID - 24805146) manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração ora oposto.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal cabem embargos de declaração quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau.

O acórdão embargado foi proferido nos termos da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – A INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Não há como reconhecer a suscitada nulidade na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual; 2. Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado; 3. Constata-se a impossibilidade da aplicação da benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que a Apelante possui Certidão Judicial Criminal Positiva, ID. 16382680 – Pág. 12/13; 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que o quantum de pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 anos de reclusão; 5. A pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de a acusada ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Revendo o voto condutor, verifico que não possui pertinência a pretensão da embargante, inexistindo qualquer das causas que dê ensejo a um embargo de declaração no acórdão atacado, eis que na dita Decisão (ID - 23693092) houve a análise de todas as teses expostas pela então apelante.

Da fundamentação anteriormente expendida, não se vislumbra a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incurso na sanção punitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ademais, não custa salientar que o pleito de nulidade pela quebra da cadeia de custódia, sequer foi trazido nas razões recursais defensivas, fato que afasta qualquer omissão alegada, pois o acórdão vergastado enfrentou todos os seguintes pedidos defensivos: reforma da decisão
a quo
, sustentando a nulidade do processo em decorrência das provas serem oriundas de meios ilícitos através da invasão de domicílio e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, II, V, VI, do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e isenção do pagamento dos dias-multa. Assim, não existem motivos para irresignações.

Ressalta-se o entendimento jurisprudencial recente nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ATUAL ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). OMISSÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS ABSOLUTAS E ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, pois inexiste qualquer contradição e/ou omissão a ser esclarecida. Intencionam apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado e inovar matéria que não foi devidamente prequestionada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. 2. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000186-23.2009.8.14.0105 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e data vênia do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e rejeito o presente
, para manter o acórdão (ID – 23693092), em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Desembargadora

Belém, 19/03/2025